Tribunal: STF
Processo: AI 667332
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282.
   OFENSA REFLEXA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LIV, LV, DA
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTO
   INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE. SÚMULA 283 DO STF.  AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - Como tem consignado o Tribunal, por meio da
   Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão
   constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão
   recorrido.
II - A alegada violação ao art. 5º, LIV, LV, da
   Constituição, em regra, configura situação de ofensa meramente
   reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento
   do recurso extraordinário.
III - O fundamento
   infraconstitucional do acórdão recorrido restou precluso em razão
   da negativa de seguimento do recurso especial. Incide, portanto,
   a Súmula 283 do STF.
 IV - Agravo regimental improvido.